Tribunal: TJES
Processo: 0010715-45.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010715-45.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MULTIVIX CACHOEIRO ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA

APELADO: Ana Paula Ribeiro Moreira

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PESSOA JURÍDICA. POSTAGENS EM REDE SOCIAL CRITICANDO A INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. "
Toda a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na violação de sua honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica
" (AgRg no Ag 1397460/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 26/11/2015)

2. No caso em apreço, embora o comentário da apelada seja dotado de palavras de baixo calão, o seu conteúdo revela, na realidade, críticas proferidas à forma de condução das aulas pela Instituição de Ensino.

3. É necessário diferenciar comentários desta natureza – os quais, apesar de chulos, consistem em críticas à prestação do serviço pela pessoa jurídica – daqueles que, de fato, imputam informações falsas à empresa, ou desonram de forma significativa sua imagem, o que não ocorre na hipótese vertente.

4. Considerando que, como dito, a pessoa jurídica apenas sofre dano moral quando há ofensa à sua honra objetiva, revela-se como seu o ônus de comprovar que o ato praticado abalou sua credibilidade, sua imagem e sua reputação, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

5. Era dever da apelante comprovar, indene de dúvidas, que a conduta individual da recorrida lhe causou os supracitados danos, o que não ocorreu.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010715-45.2018.8.08.0011

APELANTE: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO ES – IESES – LTDA – MULTIVIX CACHOEIRO

APELADA: ANA PAULA RIBEIRO MOREIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO ES – IESES – LTDA – MULTIVIX CACHOEIRO
contra a r. sentença de fls. 203/207 que, nos autos da
ação indenizatória
proposta por
ANA PAULA RIBEIRO MOREIRA
, julgou improcedentes os pedidos formulados.

Na oportunidade, condenou a requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de fls. 209/218, a apelante sustenta, em síntese, que o comentário feito pela requerida em sua rede social gera danos à sua imagem, maculando sua reputação, motivo pelo qual se configuraria como hipótese de excesso no direito à liberdade de expressão, configurando hipótese de ato ilícito indenizável, nos termos do artigo 187, do Código Civil.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões às fls. 228/239.

Para melhor compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

Narra a autora,
MULTIVIX CACHOEIRO,
que teve sua imagem e sua honra violadas por meio de comentário feito pela requerida,
ANA PAULA RIBEIRO MOREIRA
, em sua página da rede social
Facebook
.

Na referida postagem reproduzida à fl. 75, consta uma nota de esclarecimento lavrada pela Instituição de Ensino a respeito
“dos critérios para aprovação em Metodologia Aplicada”
. Por sua vez, existe uma série de comentários da publicação questionando a referida nota, dentre eles, o da requerida, cujo teor transcrevo abaixo:

Golpe é oque [sic] essa merda de instituição está fazendo conosco, reprovando todos em nome de um ENADE, golpe é nos reprovar porque não nos sujeitamos a estudar para simulados preparatórios e retirar nossas aulas normais para dar AULÃO PREPARATÓRIO PARA ENADE. Eu pago para ter aulas e me tornar uma profissional, mas a MULTIVIX não está preocupada com isso, se preocupa com a nota 5 no Enade e os alunos que se foda!

Consoante relatado, a requerente sustenta que, em razão do alcance da publicação, o comentário causou danos à sua honra objetiva, motivo pelo qual deve ser indenizada pela postagem.

Após a instrução processual, sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos autorais e foi em face do referido comando que houve a interposição o presente recurso, nos termos relatados.

Da leitura da inicial, extrai-se que a questão principal em debate cinge-se em apreciar se o comentário de lavra da apelada foi apto a causar danos à honra e à imagem da apelante.

Como se sabe, o artigo 186, do Código Civil, preleciona que “
a
quele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Por sua vez, a possibilidade da pessoa jurídica sofrer dano moral é reconhecida tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Sobre o tema, o doutrinador Flávio Tartuce leciona:

O entendimento da reparabilidade do dano moral consta da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, podendo ser ainda extraído do art. 52 do Código Civil em vigor, pelo qual se aplica à pessoa jurídica, no que couber, o disposto quanto aos direitos da personalidade.
Em verdade, o dano moral da pessoa jurídica atinge a sua honra objetiva, que é a repercussão social da honra, sendo certo que uma empresa tem uma reputação perante a coletividade
. Não se pode imaginar que o dano moral da pessoa jurídica atina a sua honra subjetiva que é a autoestima.

(Manual de direito civil: volume único. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2011, p. 430).

Ainda sob a égide do Código Civil anterior, o STJ já admitia a possibilidade de dano moral às pessoas jurídicas, desde que atingida sua reputação perante terceiros, vale dizer, sua honra objetiva, senão vejamos:

CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. CALÚNIA E INJÚRIA. HONRA OBJETIVA. OFENSA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESACOLHIDO.
I - A evolução do pensamento jurídico, no qual convergiram jurisprudência e doutrina, veio a afirmar, inclusive nesta Corte, onde o entendimento tem sido unânime, que a pessoa jurídica pode ser vítima também de danos morais, considerados estes como violadores da sua honra objetiva, isto é, sua reputação junto a terceiros
. II - No caso, no entanto, inocorreu ofensa à honra objetiva da empresa. III - A aferição da ofensa à honra da sócia-recorrente importaria em reexame de matéria fática, o que é vedado pela súmula da Corte, verbete nº 7.

(STJ -Resp 223494/DF, 4ª Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ. 25.10.1999, p. 94).

Em outras palavras, a construção desse pensamento dominante da jurisprudência decorreu do pressuposto de que
o referido dano só tem lugar quando a pessoa jurídica tem maculada a sua honra objetiva, com o abalo de sua reputação, porquanto não é suscetível de sentir dor ou sofrimento que constituem a honra subjetiva.

Cito, nesse sentido, precedente do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PARCERIA PARA CRIAÇÃO DE REVISTA, COM PREVISÃO DE DIREITO DE 50% PARA CADA PARTE SOBRE A MARCA. QUEBRA DE ACORDO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL DE PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 227/STJ. DANOS MATERIAIS. BRANDING. NÃO DEMONSTRADO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. [...]
2. "Toda a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na violação de sua honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica
" (AgRg no AREsp 389.410/SP, Quarta Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 2/2/2015). Incidência da Súmula 227/STJ. [...]

(AgRg no Ag 1397460/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 26/11/2015)

Referido entendimento, inclusive, restou consolidado na edição do Verbete Sumular nº 227, segundo o qual: “
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”,
além de o atual Código Civil prever no art. 52 que
“Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade.”

No caso em apreço, embora o comentário da apelada seja dotado de palavras de baixo calão, o seu conteúdo revela, na realidade, críticas proferidas à forma de condução das aulas pela Instituição de Ensino. Inclusive, a meu ver, o termo “golpe”, não parece ter sido utilizado em seu sentido literal, mas na realidade parece transparecer o sentimento de frustração da apelada, ao ter substituídas aulas de sua grade por “aulão preparatório para o ENADE”.

Em hipóteses semelhantes, a jurisprudência pátria tem ressaltado a necessidade de diferenciar comentários desta natureza – os quais, apesar de chulos, consistem em críticas à prestação do serviço pela pessoa jurídica – daqueles que, de fato, imputam informações falsas à empresa, ou desonram de forma significativa sua imagem, o que não verifico ocorrer na hipótese vertente.

A título elucidativo, transcrevo os seguintes precedentes:

APELAÇÃO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. CONSUMIDOR. PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL. Intenção injuriosa não caracterizada. Dano moral não configurado.
A postagem de críticas em rede social, sem intenção injuriosa, a respeito de prestação de serviço de pessoa jurídica, insere-se no direito à liberdade de expressão e manifestação de pensamento, não podendo ser considerado ato ilícito
.
(TJRO; APL 7007938-88.2021.8.22.0005; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Raduan Miguel Filho; DJRO 03/05/2023; Pág. 52)

_____________

INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS.
POSTAGEM DE CONSUMIDOR EM REDE SOCIAL (FACEBOOK).
Pleito de indenização, em razão de mensagem supostamente difamatória à reputação da autora.
Consumidor que manifesta insatisfação com os serviços de rastreamento e seguro de veículos prestados pela recorrente, não recomendando a contratação. Conteúdo que não se reputa difamatório. Pessoa jurídica que pode sofrer abalo moral apenas na seara da honra objetiva
. Fato que afasta a possibilidade de experimentar ofensa à dignidade relacionada a atributos da personalidade como autoestima, decoro, respeito próprio, dentre outros.
Ausência de prova de que fatos repercutiram socialmente e afetaram a boa reputação e o bom nome da sociedade empresária (art. 373, I do CPC/15). Hipótese dos autos na qual não se evidencia que a avaliação negativa postada pelo recorrido seja capaz de lesar a reputação comercial da empresa-autora, tratando-se de simples relato da experiência de cliente no atendimento pela ré.
Condenação afastada. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; AC 1019111-49.2020.8.26.0002; Ac. 16803382; São Paulo; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rômolo Russo; Julg. 30/05/2023; DJESP 06/06/2023; Pág. 2646)

_____________

APELAÇÃO CÍVEL.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. POSTAGEM EM REDE SOCIAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ABUSO
. ABALO À HONRA OBJETIVA DE PESSOA JURÍDICA NÃO CARACTERIZADO. 1.
A manifestação de opinião do consumidor sobre a qualidade de serviços prestados, tal como as condições sanitárias de clínica veterinária ou a forma do atendimento dado pelos colaboradores, não caracteriza abuso no exercício do direito de liberdade de expressão, se não evidenciado o alegado falseamento da verdade.
2. A compensação por danos morais

para pessoa jurídica

pressupõe comprovação de abalo à sua honra objetiva, materializada pela sua credibilidade, reputação e imagem. 3. Apelo não provido.
(TJDF; APC 07012.39-57.2022.8.07.0001; Ac. 143.5865; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Arnoldo Camanho; Julg. 30/06/2022; Publ. PJe 14/07/2022)

Ainda, considerando que, como dito, a pessoa jurídica apenas sofre dano moral quando há ofensa à sua honra objetiva, revela-se como seu o ônus de comprovar que o ato praticado abalou sua credibilidade, sua imagem e sua reputação, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Com efeito, era dever da apelante comprovar, indene de dúvidas, que a conduta individual da recorrida lhe causou os supracitados danos, o que não ocorreu.

Destaco, por oportuno, que a despeito de a recorrente afirmar que o comentário em questão foi lido por 6.047 pessoas, certo é que, na realidade, a informação que há nos autos é que a postagem da faculdade teve “6.047 pessoas alcançadas” (fl. 75). Não há a informação a respeito de quantas pessoas tiveram acesso ao referido comentário e tampouco há demonstração de que tal fato lhe causou danos à sua credibilidade.

A propósito, assim já se manifestou este Sodalício em hipóteses semelhantes:

(...) 3. - A pessoa jurídica pode sofrer danos morais (Súmula nº 227 do STJ) quando há ofensa à honra objetiva da empresa, ou seja, quando o ato praticado gera repercussão negativa sobre sua credibilidade, reputação e bom nome perante clientes e terceiros no meio em que atua.
Não existindo comprovação de abalo à honra objetiva ou repercussão negativa sobre sua credibilidade, não prospera
o pedido de indenização por danos morais.
(...)
(TJES; AC 0012491-08.2018.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 02/05/2023; DJES 11/05/2023)

_______

(...) 2. Conforme desponta dos autos, tanto a sentença recorrida quanto o acórdão ora embargado, deixaram evidente a inexistência de provas do alegado prejuízo,
sendo certo que, não há que se falar em dano moral
in re ipsa
à pessoa jurídica apenas em decorrência de publicações em redes sociais, exigindo-se, inclusive nesses casos, prova do efetivo abalo à sua honra objetiva (AgInt no AREsp 1979923/RJ).
3. Por derradeiro, o e. STJ, discorrendo sobre o tratamento jurídico distinto que deve ser dado ao dano moral sofrido por pessoa jurídica e aquele sofrido por um indivíduo, destacou que
esse tratamento distinto deve recair na questão da prova do dano moral, de modo que, considerando a falta de essência comum, é impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica, sem qualquer tipo de comprovação
(RESP 1.564.955-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018). 4. Recurso conhecido e não provido.
(TJES; EDcl-AP 0002022-66.2018.8.08.0013; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 12/12/2022; DJES 16/12/2022)

________

(...) 3. Como é consabido, a pessoa jurídica também pode sofrer danos morais passíveis de indenização, consoante entendimento já pacificado pelo c. STJ no enunciado sumular n. º 227. 4.
Ocorre que a pessoa jurídica, enquanto ficção do direito, só pode ser ofendida em sua honra objetiva, ou seja, no conceito que tem perante terceiros e a sociedade em geral, ofensa esta que deve ser cabalmente comprovada para fins de responsabilização civil, não se admitindo nessas hipóteses o dano moral
in re ipsa
, ou seja, aquele que se configura independentemente de prova quanto ao abalo moral sofrido
. 5. Na vertente hipótese, observa-se que a apelada não logrou comprovar o abalo à sua imagem sofrido perante terceiros, mas tão somente aborrecimentos decorrentes da tentativa de solucionar os descontos indevidos, sendo indevida, portanto, a reparação pretendida. 6. Recurso provido em parte.
(TJES; AC 0026277-95.2013.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 03/08/2021; DJES 13/08/2021)

Firme em tais considerações,
conheço do recurso
, para
negar-lhe
provimento,
majorando a condenação da apelante em honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.